Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0042888-39.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA CRISTINA MENEZES PEREIRA FACCHINI BOCCHI, RICARDO ZAMITH MARTINS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Eva Cristina Menezes Pereira Facchin Bocchi e Ricardo Zamith Martins ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Ford Motor Company Brasil Ltda em razão do acidente automobilístico ocorrido em 2 de agosto de 2003 no Km 111 da BR-040, ocasião em que a filha do segundo requerente conduzia o veículo Ford-250, no qual esse restou ferido e a filha da primeira requerente veio a óbito. A inicial de ID 24010079 foi lastreada em parecer técnico elaborado pelo perito João Bráz Neto, o qual examinou o local do acidente e o veículo Ford-250 e apontou como causa determinante o esvaziamento do pneu dianteiro direito após colisão com as bordas vivas de buraco no acostamento da rodovia acima mencionada, o que comprometeu a dirigibilidade do automóvel e culminou com seu capotamento: “A perícia estabeleceu que a causa determinante do acidente foi a colisão do pneu com o buraco existente no acostamento, pois tal choque provocou o deslocamento do aro da roda, resultou esvaziamento do pneu, o que comprometeu a manutenção do controle do automóvel, culminando, deste modo, no capotamento (vide fls. 25). O que diz a perícia, in verbis, acerca da causa determinante do acidente: ‘Ante a interpretação dos vestígios materiais coletados no local do acidente, do exame pormenorizado do veículo, da existência dos buracos no acostamento, do conteúdo do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e da informação de Dalton Vaz, estabeleceu-se que a causa determinante do acidente foi a colisão do pneumático anterior direito do FORD, GALAX, F-250, placa DEY 1160-SP, com a borda viva do buraco existente no acostamento da margem direita da BR-040, o que provocou o seu deslocamento do aro da roda, resultando o esvaziamento do pneumático, o que comprometeu de forma irreversível a dirigibilidade da Caminhoneta, advindo daí o tombamento, deslizamento e capotamento da unidade de tráfego na margem esquerda da via, nas circunstâncias relatadas neste parecer.’” (ID 24010079). Na inicial, consta que o veículo acidentado foi examinado pelo parecerista técnico em 2 de setembro de 2003, o que foi assim relatado: “O veículo foi examinado no dia 02 de setembro de 2003, no Condomínio Ville de Montagne, QI 01, Casa 128, Brasília, DF, endereço onde está sendo guardado. As avarias constatadas na estatura do veículo encontram-se descritas às fls. 12 e 13 do laudo pericial. Entre elas, vislumbram-se amassamento e fricções no teto, capô na lataria e portas; quebra de vidros e retrovisores entre outros. Vale ressaltar, entretanto, pontos esclarecedores tais como as marcas de alimpaduras no pneumático anterior direito, típicas daquelas produzidas com o pneumático em movimento, estando este vazio e apoiado na extremidade externa da roda (constam fotografias); aro da roda anterior direita com dois amassamentos produzidos por impacto com borda viva (buraco) e esvaziamento do respectivo pneu. Constatou que não havia irregularidade nos sistemas de freio, direção, suspensão e nos cintos de segurança.” (ID 24010079, grifou-se). Além do esvaziamento do pneu dianteiro direito ao colidir com as bordas vivas do buraco no acostamento, na inicial constou ainda outra causa de pedir, qual seja, a não convocação do veículo acidentado para a realização de recall dos pneus, que poderia ter evitado o acidente: “Em 2002 a FIRESTON anunciou o RECALL de 40 mil pneus do tipo LT265/75R16 STEEL TEX A/T índice de carga E, fabricados no Brasil no período de setembro de 1999 a junho de 2001, pois registrou a ocorrência da separação da banda de rodagem. O veículo do autor é equipado com esse tipo de pneu, entretanto em momento algum foi informado do RECALL.” (ID 24010079). No item constante da inicial referente ao Recall dos Pneus Fireston, foi noticiado que outros proprietários de veículos FORD também foram convocados para substituição dos terminais de direção, do qual os autores também não tiveram conhecimento: “Em outro momento, outubro de 2002, outro proprietário de veículo FORD, recebeu carta nominal, agora da FORD, solicitando o seu comparecimento a um distribuidor, a fim de que fosse efetuada a substituição dos terminais de direção pois conforme documento acostado, o modelo FORD-250, ano 2001, pelo fato de possível separação do terminal que liga a barra ao braço conectado à caixa de direção, pode causar perda do controle do veículo. Nesses dois episódios de RECALL, no qual foram envolvidos milhares de proprietários dos veículos FORD, o primeiro Autor não tomou conhecimento de nenhum deles.” (ID 24010079). Em que pese referência ao recall da barra de direção na inicial, este fato não estaria incluído na causa de pedir que justifica o pedido constante na inicial, haja vista que, por um lado, foi apontado que a causa determinante do acidente foi o alegado defeito do pneu dianteiro direito, o que poderia ter sido evitado com o recall; e, por outro, o parecerista técnico examinou o veículo no dia 2 de setembro de 2003, menos de 1 (um) mês após o acidente, e afirmou não ter constatado qualquer avaria no sistema de direção do automóvel acidentado, conforme transcrições da inicial acima. Para documentar, registra-se excerto do parecer técnico referente à análise do sistema de direção: “Os sistemas de freio, direção e suspensão, bem como, os cintos de segurança, em testes estáticos, não apresentaram nenhuma irregularidade.” (ID 24010082, fl. 8). Portanto, por absoluta incompatibilidade com a causa determinante do acidente apontada na inicial (defeito no pneu dianteiro direito) e com a verificação realizada pelo parecerista técnico, o qual apontou que o sistema de direção do veículo acidentado não apresentava irregularidade, na causa de pedir deste feito não estaria incluído defeito referente ao sistema de direção, mesmo se se considerar o recall mencionado constante na inicial. Contudo, nas perícias realizadas nos autos de IDs 24010639 e 24010880, o tema referente à barra de direção foi trazido à tona, o qual, inclusive, foi objeto de item específico no recurso de apelação, no qual foi dada outra roupagem àquela contida na inicial – alegação de que teria havido ao menos travamento parcial da direção, o que contribuíra para o acidente -, tendo, inclusive, sido apontada a adulteração das peças relativas ao sistema de direção: “Superado o tópico atinente à dinâmica do acidente, cumpre a parte recorrente abordar a realização do recall da barra de direção do veículo sinistrado. Discutiu-se exaustivamente se o veículo do recorrente estaria entre os veículos objeto do recall realizado pelo recorrido. Há que se esclarecer que o perito do juízo em seu primeiro laudo negou a inclusão do veículo no referido recall. Contudo, no laudo complementar ID 59270816 admitiu o erro cometido na tal verificação, in verbis: “Efetivamente, por falha na pesquisa realizada acerca de recalls convocados pela Ford Brasil em veículos do modelo Ford/F-250, este perito afirmou em seu laudo pericial que o veículo dos autores não estava incluído entre as unidades convocadas. Tal fato não é verdadeiro e este perito se penitencia do erro cometido.” Por outro giro, cabe ainda uma constatação realizada pelos assistentes técnicos dos recorrentes, qual seja: as coifas do sistema de direção analisadas pelo perito do juízo não se encontravam mais disponíveis nas mesmas condições em que se encontravam à época do sinistro. As peças acima destacadas nitidamente se encontram adulteradas. Não se sabe ao certo em que momento houve a “limpeza” da referida peça, mas o fato é que a análise do perito do juízo ficou prejudicada. Este ponto é de extrema relevância para os autos, uma vez que o recall realizado era especificamente para troca desta peça e o recorrente sequer fora convocado para a realização da troca. Oportuno destacar que a revisão dos 30.000 Km, conforme já noticiado nos autos, foi realizada na concessionária autorizada pelo recorrido, no entanto, nenhuma providência foi tomada. Neste sentido, os exames periciais realizados pelos assistentes técnicos constataram que a citada coifa estava rasgada e a rótula contaminada no momento do acidente, o que os levou a concluir que houve o travamento do terminal, ainda que de forma parcial, o que certamente contribuiu para que o veículo sofresse um desequilíbrio e instabilidade direcional, sendo portanto, causa concorrente associada ou contribuinte para o destalonamento do pneumático anterior direito da roda. Face ao exposto, pode-se concluir que a omissão da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA para com o recorrente, no que tange a realização do recall, contribui de maneira concorrente para com o sinistro.” (ID 24010999, grifou-se). Diante do que acima foi apontado, há a possibilidade de se concluir por inovação da causa de pedir deduzida na inicial, o que pode ensejar o conhecimento apenas parcial do apelo interposto. Assim, em atendimento ao princípio da não surpresa, vista às partes. Após, conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora